Tribunal: TJMT
Processo: 0005946-54.2017.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005946-54.2017.8.11.0040
RECORRENTE: EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO
RECORRIDO: ALMINO AFONSO FERNANDES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 62916482) interposto por EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 46600961):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONSISTENTE EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO, POR INADEQUAÇÃO DE RITO PROCEDIMENTAL – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE EVIDENCIADA – CLÁUSULA QUE PREVÊ HONORÁRIOS NO PERCENTUAL DE 20% DO VALOR DO IMÓVEL – IMPLEMENTAÇÃO DA CONDIÇÃO PARA PAGAMENTO – REVOGAÇÃO DO MANDATO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA FASE COGNITIVA, MAS ANTES DO FIM DA FASE EXECUTÓRIA – ÊXITO ALCANÇADO NA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO, OBJETO DA EXECUÇÃO – VALOR DEVIDO CONFORME AJUSTE – DESNECESSIDADE E DESCABIMENTO DE PROPOSITURA DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO E/OU DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC – TÍTULO REVESTIDO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.
O ordenamento jurídico adotou o princípio do duplo grau de jurisdição como limitador das instâncias superiores, de modo que os Tribunais não podem analisar questões que não foram apreciadas pelo Juízo a quo, sob o risco de haver supressão de instância.
O exequente detém legitimidade ativa para execução dos honorários na totalidade do preço ajustado, primeiro porque figura como contratado no contrato de prestação serviços advocatícios, segundo porque o substabelecimento foi celebrado com reserva de iguais poderes.
O contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo, em virtude de expressa previsão legal (Lei 8.906/1994, artigo 24).
A exequibilidade deve pressupor a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, e todos eles se encontram configurados na hipótese em exame”. (N.U 0005946-54.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 48921970), estes foram rejeitados no acórdão de id 58148487.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, proposta por EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO, manteve a sentença proferida pelo Juízo 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que julgou improcedentes os Embargos à Execução de n. 0005946-54.2017.8.11.0040, Cód. 174603, opostos em face de ALMINO AFONSO FERNANDES e, via de consequência, condenou o embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id 31654976).
O Recorrente alega violação aos artigos 783 e 803, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o título apresentado pelo Recorrido não é líquido, porquanto “(...) o valor dos honorários a serem pagos decorrem, inexoravelmente, da apuração fidedigna do valor da área total do imóvel, que dada sua extensão ‘ad mensuram’ de 1.400 ha, inevitavelmente possuirá parcelas mais valorizadas e outras menos valorizadas”.
Suscita afronta aos artigos 18, 485, IV e VI, e § 3o, do CPC, pois “(...) o Recorrido cedeu a um terceiro metade dos 20% sobre o valor da área que havia convencionado com a recorrente, razão pela qual, sem sombra de dúvidas e com base no art. 18 do CPC, carece de legitimidade ativa para pleitear direito alheio, qual seja, os 10% do que cedeu”.
Argui contrariedade aos artigos 485, IV, § 3o, e 803, I, do CPC, uma vez que os honorários são inexigíveis em razão de o respectivo valor incidir sobre a porção da área do imóvel em que a Recorrida não foi imitida na posse, não atendendo, assim, os requisitos de constituição e de desenvolvimento válido do processo de execução.
Afirma ter havido ofensa ao artigo 22 da Lei n. 8.906/94, tendo em vista que “(...) o mandato que havia sido outorgado, pela recorrente ao apelado, foi revogado pela apelante em 11 de dezembro de 2015, conforme se observa de fls. 76 dos autos principais”.
Recurso tempestivo (id 64445965).
Contrarrazões no id 68166971.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 783 e 803, I, do CPC, está amparada na assertiva de que o título apresentado pelo Recorrido não é líquido, em virtude de o montante dos honorários dependerem da apuração do valor da área total do imóvel.
No entanto, constou do aresto impugnado que “a necessidade de elaboração de meros cálculos aritméticos não tira a liquidez do título, na expressa previsão do art. 786, parágrafo único, do Novo CPC, sendo nesse sentido elogiável o novo diploma processual ao retirar do rol de espécies de liquidação a pseudoliquidação por mero cálculo aritmético”. (id 43783990 - p. 3)
Consignou-se, ainda, que “(...) há um valor predeterminado a ser satisfeito, sendo desnecessário o manejo de qualquer outra ação a fim de fixar o quantum devido. Portanto, os honorários advocatícios pactuados foram estipuladas em porcentagem sobre o valor do bem imóvel que envolvia a lide, razão pela qual basta a mera avaliação imobiliária para satisfazer a exigência, da qual se valeu o apelado, ao apresentar 03 avaliações a fim de obter o quantum debeatur e executar o título extrajudicial”. (id 43783990 - p. 4-5). [g.n.]
Em arremate, a Câmara julgadora decidiu que “neste raciocínio, é líquido o contrato de Id. 31650997 dos autos da execução, pois nele está explicitado todos elementos de determinação para se chegar ao valor, bastando simples cálculos aritméticos”. (id 43783990 - p. 6)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO SEM LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que não goza de autonomia a nota promissória vinculada a contrato que não apresenta liquidez. Precedentes.
2. No que diz respeito ao contrato vinculado à nota promissória em espeque, importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que não é lícito, em sede de recurso especial, rever o entendimento esposado pela Corte de origem no que diz respeito à sua liquidez, certeza ou exigibilidade, porquanto essa medida demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice estampado na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1862455/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020).
Por outro lado, o Recorrente alega, ainda, que o mandato que havia sido outorgado, pela recorrente ao apelado, foi revogado pela apelante em 11 de dezembro de 2015, conforme se observa de fls. 76 dos autos principais, razão pela qual não detém legitimidade para propor execução quanto aos honorários advocatícios.
A Câmara julgadora, por sua vez, asseverou que “(...) no caso, o apelado detém legitimidade ativa para execução dos honorários na totalidade do preço ajustado, primeiro porque figura como contratado no contrato de prestação serviços advocatícios, segundo porque o substabelecimento foi celebrado com reserva de iguais poderes (Id. 31650964 – pg. 4), ou seja, o apelado continuou representando os interesses da apelante, porém conjuntamente com o patrono substabelecido nos autos. Aliás, conforme consta nos autos da execução, o patrono substabelecido subscreveu a petição da execução movida em nome apenas do substabelecente, ora apelado, sendo, portanto, concordes com os termos da execução (Id. 31650996 – pg. 3)”. (g.n.)
Diante desse quadro, para rever o entendimento firmado pelo órgão fracionário, neste ponto, isto é, se houve revogação de mandato, cessão de crédito ou substabelecimento com reserva de poderes, é igualmente necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, em relação à contrariedade aos artigos 485, IV, § 3o, e 803, I, do CPC, o Recorrente aduz que os honorários são inexigíveis em razão de o respectivo valor incidir sobre a porção da área do imóvel em que não foi imitido na posse, não atendendo, assim, os requisitos de constituição e de desenvolvimento válido do processo de execução.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII